Tribunal: TJDFT
Processo: 0742215-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO EMBARGADO, SEM O RESPECTIVO AVISO DE RECEBIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 18, I). PROCESSO ANULADO A PARTIR DA CITAÇÃO (INCLUSIVE). RECURSO PROVIDO.

I. Insurge-se a parte recorrente/exequente contra a sentença que extinguiu a demanda executória (0711862-09.2020.8.07.0016) em razão do acolhimento dos embargos à execução apresentados em autos apartados.

II. No caso concreto, nos termos da certidão de ID. 24571397, verifica-se que a “intimação” da decisão, que teria recebido os embargos, foi encaminhada ao embargado sem o respectivo aviso de recebimento.

III. Nesse contexto, imperioso reconhecer o error in procedendo que projeta um vício transrescisório do ato intimatório/citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não pode ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal, uma vez que a parte ré não foi regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, art. 238).

IV. Evidenciado o prejuízo decorrente da sentença extintiva (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o), em razão da inobservância aos artigos 238 e 248 § 2o do CPC c/c artigo 18, I da Lei 9.099/95 (a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria), é de se anular o processo para que o recorrente tenha direito de ser regularmente citado e de participar da relação processual.

V. Recurso conhecido e provido. Processo anulado a partir da citação (inclusive). Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).